Tribunal: STF
Processo: ARE 1413340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO DO SOLO URBANO. LOTEAMENTO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Ausência de obtenção das aprovações necessárias e execução das obras de infraestrutura básica legalmente exigidas. Sentença a quo que julgou procedente os pedidos exordiais e condenou, subsidiariamente o Município apelante a proceder com a regularização do Loteamento Caiçara. Obrigação municipal de fiscalizar e controlar a ocupação da área. Precedentes do STJ e desta Corte. Manutenção da sentença a quo. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.”



    (e-doc. 97).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Município de Nossa Senhora das Dores/SE alega a violação do art. 2º da CRFB (independência dos Poderes), sustentando a impossibilidade de compelir-se o Município a custear “obra de infraestrutura que não é de sua obrigação, sendo que se trata de loteamento construído irregularmente por terceiros”. Discorre sobre a reserva do possível, afirmando a ausência de recursos financeiros para a implementação do sistema de esgoto requerido (e-doc. 102).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nossa Senhora das Dores/SE que, no bojo da Ação Civil Pública tombada sob o nº 201876300451, julgou procedente os pedidos autorais para determinar que a demandada Fortunata Maria de Gois Moura, e subsidiariamente o Município de Nossa Senhora das Dores/SE, procedam com a regularização do Loteamento Caiçara, com a obtenção das aprovações necessárias e execução de todas as obras de infraestrutura básica legalmente exigidas, mediante execução de sistema coletivo de esgoto independente, enterrado, cujo sistema de tratamento não seja interligado com a Rede da DESO, mas sim despeje as águas servidas em um Sistema Fossa/Filtro (Sumidouro), no prazo de 6 (seis) meses; e condenar a demandada Fortunata Maria de Gois Moura a outorgar as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes, no mesmo prazo retro apontado. 



    Analisando as razões recursais, verifico que essa cinge a sustentar a ausência de responsabilidade do Município de Nossa Senhora das Dores no cumprimento da obrigação determinada pelo sentenciante a quo, qual seja, a regularização do Loteamento Caiçara, com a obtenção das aprovações necessárias e execução de todas as obras de infraestrutura básica legalmente exigidas. 



    Pois bem. 



    In casu, restou efetivamente demonstrado nos autos a comprovada a existência da irregularidade no loteamento Caiçara, localizado no município de Nossa Senhora das Dores/SE, na medida que, consoante bem salientado na sentença recorrida, “(…) o levantamento técnico da área anexo pelo Município requerido em 11/05/2020 aponta problemas do esgoto lançado na sarjeta e o acúmulo das águas pluviais, sendo necessária a execução de um sistema coletivo de esgoto independente, enterrado, cujo sistema de tratamento não seja interligado com a Rede da DESO, mas sim despeje as águas servidas em um Sistema Fossa/Filtro (sumidouro)”.



    (...)



    Diante do exposto, resta inconteste a existência de previsão legal da obrigação do Ente Público, no caso, o Poder Executivo Municipal em fiscalizar o loteamento e exigir medidas para sua implementação, e, no caso de omissão, cabe ao Poder Judiciário, devidamente acionado pelo Ministério Público, impor medidas capazes de compelir o Executivo a fazê-lo, não havendo que se falar em ingerência indevida do Judiciário.” (e-doc. 97; grifos nossos)  



    5. Da leitura do que acima transcrito, verifica-se, segundo o Colegiado a quo, que haveria responsabilidade subsidiária do Município pela regularização da área porque era do conhecimento da municipalidade não só a existência do loteamento irregular, mas também os problemas relativos ao lançamento de esgoto na sarjeta e o acúmulo de águas pluviais.



    6. Com efeito, para decidir em sentido contrário à decisão do Tribunal a quo, seria necessário analisar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, o se faz inviável no campo do recurso extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”   



    7. Nessa linha são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.330.334-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.331.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2021, p. 27/09/2021; grifos nossos)  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator